Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713591-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JHM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que o valor constrito é impenhorável, porquanto é destinado ao pagamento de seus funcionários. Pede a antecipação da tutela recursal para evitar o levantamento da referida quantia, bem como a reforma da decisão impugnada. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). In casu, observa-se que a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, por entender que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do montante bloqueado, limitando-se tão somente a indicar a existência das despesas indicadas. Pois bem. Em análise perfunctória, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da medida pleiteada. A decisão combatida teve o seguinte teor: Os documentos juntados pela parte executada com a impugnação ID 227625606 à penhora de ativos financeiros não demonstram a impenhorabilidade da verba, sobretudo diante da ausência de comprovação de que destinavam-se exclusivamente ao pagamento de salários e de que era o único recurso disponível para este fim, limitando-se a indicar a possível existência das despesas informadas. Além disso, a prática de atos constritivos prescinde da prévia intimação da parte executada para se manifestar acerca da atualização dos cálculos. Assim, rejeito a impugnação e, nos termos da decisão de ID 206502965, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 13.686,51, depositado no ID 224799567, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). À Secretaria: 1.1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta indicada pela parte exequente na petição ID 216082435 (procuração ID 178645175). 1.2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2. Com relação à penhora convertida em pagamento na decisão ID 213294516, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0745987-12.2024.8.07.0000. 3. Tudo feito, a execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 213294516, proferida em 03/10/2024”. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833, incisos I a XII) com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e de garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O ônus probatório quanto à impenhorabilidade recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento, o que não ocorreu no caso em análise. Em que pese a penhora não ter sido limitada a percentual de faturamento da empresa devedora, não há demonstração que a ínfima quantia bloqueada pode comprometer/inviabilizar a sua atividade empresarial. Além disso, a executada não indicou outros bens passíveis de constrição, a disponibilidade de pagamento de caução ou a hipótese de impenhorabilidade da verba. Assim, não é prudente desconstituir a penhora realizada ou determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator